Tribunal: TJSP
Processo: 1007151-02.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉRCIA DA PARTE – POSSIBILIDADE – PARTE INTIMADA PESSOALMENTE E DECURSO DO PRAZO DE 30 DIAS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO